Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 STF.
1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não foi demonstrado que a comissão multiprofissional e multidisciplinar da banca examinadora deixou de observar tais critérios objetivos ao concluir que a patologia do candidato não tem enquadramento para PCD.
2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade, por ausência de motivação do ato de exclusão do processo seletivo, passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
4. Recurso conhecido e não provido.